Tribunal: TJDFT
Processo: 0000149-83.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0000149-83.2021.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERICK ALBERT NASCIMENTO FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se novamente o patrono de Erick Albert Nascimento Ferreira para que apresente as razões do apelo ou para que, em caso de renúncia, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPC. Em caso de inércia, advirto o patrono que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 5 de junho de 2023 14:42:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator